Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714822-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: IDALECIO BARRETO FERNANDES D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO INTER SA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por IDALECIO BARRETO FERNANDES, pela qual indeferiu a impugnação à penhora de ativos financeiros oposta pelo recorrente e determinou a manutenção do montante constringido em depósito judicial até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0709205- 40.2023.8.07.0000, interposto contra a decisão que homologou o valor da execução. Após narrar todo o processado nos autos de origem, destacando seu inconformismo com o valor apurado pela Contadoria Judicial como devido e ressaltando que houve a penhora de R$ 207.651,95 (duzentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), o recorrente defende ser prematura a efetivação da medida constritiva. Alega que mesmo que venha a ser confirmada a apuração realizada pela Contadoria Judicial, desafiada pela interposição do Agravo de Instrumento no 0709205- 40.2023.8.07.0000, não haveria razões para que fosse realizada a penhora de ativos financeiros contra o agravante, sem que fosse previamente intimado para pagamento voluntário da obrigação. Defende que o caso dos autos não se limita à hipótese de prosseguimento do cumprimento de sentença prevista no art. 526 do CPC, pois ainda não houve o trânsito em julgado da decisão que definiu o valor da execução, ressaltando que “...houve interposição de agravo de instrumento em face da decisão que homologou o cálculo da contadoria, sendo que no referido agravo houve a demonstração dos equívocos cometidos pela contadoria, ou seja, o montante apurado pela contadoria não é definitivo.” Sustenta que o art. 526 do CPC não exclui a necessidade de nova intimação do executado para quitação da obrigação, nos casos em que for reconhecida a insuficiência do depósito voluntário realizado no início do cumprimento de sentença. Nesse sentido, afirma que “...a nova intimação para pagamento resguardaria a lisura do procedimento, sendo importante lembrar que o agravante não se escusa do pagamento, apenas busca que o valor devido, se houver, seja apurado com justiça, o que não vem sendo respeitado.” Defende, ainda, a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, pois “...a transferência do valor bloqueado para uma conta judicial, causa ao agravante um enorme prejuízo, já que o priva de um valor considerável, privação essa que se deu de forma precipitada e indevida.” Busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recuso, a fim de que seja “...determinada a restituição do valor transferido indevidamente para conta judicial, sendo necessário que se aguarde o trânsito em julgado e se aperfeiçoe eventual direito do agravado ao recebimento de qualquer valor.” No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “...para que seja determinado a imediata restituição do montante para conta bancaria do agravante, sendo consignado que, mantido o valor apontado pela contadoria como devido, deve o agravante se intimado novamente para realizar o pagamento voluntario do valor, nos termos do artigo 523, do CPC.” Preparo regular no ID 45929887. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois o processo de origem cuida de cumprimento definitivo de sentença, e, apesar de não ter havido o trânsito em julgado da decisão que homologou o valor da execução, não consta notícia da existência de recurso dotado de efeito suspensivo em face do referido decisum, ou qualquer outra ordem judicial de sobrestamento da execução, de modo que não se verificam razões jurídicas aptas a subsidiar a interrupção dos atos constritivos necessários à satisfação da obrigação executada. Ressalto que mesmo que se tratasse de cumprimento provisório de sentença não haveria fundamento jurídico para suspender a realização de atos constritivos sem a concessão de decisão superior nesse sentido, pois, mesmo em tal hipótese, a execução deveria ter curso regular até a constrição de bens suficientes ao adimplemento da obrigação, ficando obstado apenas o livre levantamento de valores pelo exequente, de acordo com os limites dispostos nos arts. 520 e 521 do CPC. Destaco, ademais, que também não consta da legislação processual previsão normativa passível a amparar a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que deveriam ser reiteradas as intimações para cumprimento voluntário da obrigação pelo executado no cumprimento de sentença, quando constatado que foi insuficiente o deposito voluntário anteriormente. Pelo contrário, o art. 526, § 2o, do CPC dispõe que o reconhecimento da insuficiência do depósito voluntário realizado pelo devedor enseja o reconhecimento da mora com relação à parcela inadimplida da obrigação e o prosseguimento dos atos de execução, in verbis: Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. (...) § 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Volvendo ao caso dos autos, verifica-se que se trata de cumprimento definitivo de sentença, mas, diante da inexistência de trânsito em julgado da decisão que homologou o valor devido no curso da execução, e mesmo sem que haja recurso dotado de efeito suspensivo, a decisão agravada determinou a manutenção dos valores penhorados em depósito judicial, até o julgamento do recurso precedente interposto pelo recorrente. Trata-se de solução adequada e suficiente para, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do processo de execução e resguardar o agravante contra eventual excesso, de modo que não se verifica, nessa análise preliminar, a probabilidade de provimento do recuso, a fim de que os valores penhorados sejam restituídos ao agravante. Além de não se constatar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, também se mostra e inviável a concessão da liminar por falta de periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. Com efeito, o risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas sob alegação de inconformismo do agravante por ter sofrido penhora de ativos financeiros, enquanto pendente o julgamento de recurso anterior, não havendo indicação concreta de risco ou de prejuízo às atividades institucionais do recorrente em razão da medida constritiva. Por fim, é patente que a medida postulada liminarmente pelo agravante é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o que pretende é a imediata restituição dos valores penhorados, mesmo diante do reconhecimento da dívida por decisão dotada de eficácia jurídica, o que poderia colocar em risco a efetividade da execução. Assim, para além falta de relevância da argumentação sustentada pelo agravante, verifica-se que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator